Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728806-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 50246209, o impetrante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, em que pede seja o recurso encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, consulto o impetrante se ele pretendeu de fato interpor agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça ou agravo interno. Desde logo, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora